Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-91.2023.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-91.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMIRO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 019.187.305-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURDES DIAS SOARES VIANA - CPF: 012.959.215-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO DO VALOR DE OFÍCIO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima à vítima, fixada em R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor da indenização.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) se é legítima a fixação da indenização mínima por danos morais no juízo criminal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas por meio de prova oral coerente e harmônica, especialmente os depoimentos da vítima e da filha adolescente do casal, que confirmaram as ameaças reiteradas.

4.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunhos e registros.

5. A fixação da indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo válida diante do pedido expresso do Ministério Público. No entanto, considerando a condição socioeconômica do réu — trabalhador rural, com baixa escolaridade e renda modesta —, justifica-se, de ofício, a redução do valor para R$ 2.000,00, sem prejuízo da eficácia pedagógica da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido de ofício para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

7. TESE DE JULGAMENTO:

1.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando firme e coerente, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

2.
É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no juízo criminal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação do valor (Tema 983/STJ).

3.
A condição econômica do réu deve ser considerada para fins de fixação do valor indenizatório, a fim de garantir a efetividade da reparação sem inviabilizar o cumprimento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, REsp 1.675.874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2018 (Tema 983); STJ, AgRg no REsp 1.688.156/MS, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/06/2018; TJMT, Apelação Criminal n. 0014195-19.2017.8.11.0064, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/12/2019; TJMT, Apelação Criminal n.

0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por Almiro Viana de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, ao acolher a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. A pena imposta foi de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração (ID. 272541981 - Pág. 9).

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça, nos termos do artigo 386, VII, do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação referente à indenização por dano moral, pois, além de não restar evidenciado o dano, tal questão sequer foi objeto de instrução processual (ID. 272542005 - Pág. 13).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 272542009 - Pág. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais em favor da vítima – Palavra coerentes da vítima nas fases inquisitiva e judicial – Prova suficiente - Julgados do TJMT – Impossibilidade de afastar o valor da indenização por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Valor proporcional – Parecer pelo desprovimento do recurso.” (ID.
. 274316388 - Pág. 6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Almiro Viana Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previstos no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

De acordo com a inicial acusatória no dia “
27 de junho de 2023, por volta das 21h00min, na Avenida Tiradentes, n.º 2071, Bairro Alto Garças, em Alto Garças/MT, o denunciando ALMIRO VIANA OLIVEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou de morte sua companheira Lourdes Dias Soares Viana, conforme Boletim de Ocorrência (ID 122679216 - Pág. 1), Termo de Representação Criminal (ID 122679219 - Pág. 10) e Pedido de Medidas Protetivas (ID 122679219 - Pág. 12).”.

Segundo o Parquet
“(...)

ALMIRO e LOURDES eram casados há 24 anos e possuem 02 filhas. Destaca-se que a relação sempre foi conturbada, com agressões físicas e verbais por parte do denunciando. Inclusive, as violências são praticadas na presença das pequenas. No dia dos fatos, o casal estavam discutindo e ALMIRO xingou a vítima de vagabunda, ao passo que ela respondeu, “e o marido da vagabunda é o que? Vou no fórum pra te tirar de casa à força” (sic).”

Destacou que

“(...)

ALMIRO bastante alterado, ameaçou a vítima de morte, dizendo que iria acabar de liquidar seu plano de tirar a vida de sua companheira. Caminhou na direção da cozinha. Com medo de que algo mais grave acontecesse, já que é costume do denunciando usar facas para ameaçar a vítima, Rafaela, filha do casal correu rapidamente e conseguiu pegar as facas e escondê-las no quarto. Rafaela conseguiu pedir socorro e a polícia militar se fez presente no local. A vítima representou criminalmente contra o denunciando e requereu medidas protetivas de urgências.(...)”.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art.

147,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O pleito da defesa submetido a esta Corte consiste na

absolvição do apelante por

insuficiência de provas acerca da materialidade e autoria do delito de ameaça, além disso, requer o afastamento da condenação referente à indenização por dano moral.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada por meio da Comunicação de Ocorrência Policial nº 2023.178798 (ID. 272541850 - Pág. 2), do Termo de Pedido de Providências Protetivas (ID. 272541853 - Pág. 12/13), do Relatório Final (ID. 272541852 - Pág. 58/62), bem como pela prova oral colhida.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa,

conforme passo a demonstrar.

A vítima, Lourdes Dias Soares Viana, em seu depoimento perante a autoridade policial, relatou que sempre foi alvo de violência psicológica, verbal e física por parte do apelante. Ela afirmou que os atos violentos ocorriam constantemente na presença das filhas menores. Na ocasião específica, a vítima foi ameaçada de morte, pelo acusado, declarando que: "iria acabar de liquidar seu plano de tirar a vida da declarante".

“(...) QUE é casada com ALMIRO VIANA DE OLIVEIRA há 24 anos, sendo que possuem duas filhas em comum (Rafaela e Gabriela, esta última com 4 anos de idade); QUE
a declarante sempre foi vítima de violência psicológica, verbal e física por parte de Almiro
; QUE é constantemente ameaçada e injuriada por Almir; QUE já chegou a ser agredida fisicamente pelo esposo 2 vezes, fatos presenciados pelas filhas menores; QUE possui diversos procedimentos em andamento nesta unidade policial (inquéritos por lesão corporal, ameaça e injúria); QUE tentou se divorciar de Almiro no ano de 2020, porém ele se recusou a assinar o divórcio; QUE chegaram a ficar separados de fato por 2 anos; QUE chegaram até a vender o caminhão e a casa comum para realizar divisão de bens, mas não chegaram a concluir o processo de divórcio; QUE a declarante aceitou Almiro novamente dentro de casa no ano de 2022, já que ele estava sem dinheiro e dizia que iria ficar temporariamente na residência da declarante; QUE ele acabou ficando, mas o casal não reatou a vida conjugal; QUE mesmo assim a declarante continuou sendo vítima de ameaças e agressões físicas de Almiro; QUE os atos de violência sempre eram praticados na presença das filhas menores, fato que gerava revolta e medo constante em Rafaela e Gabriela; QUE ambos as menores fazem até acompanhamento psicológico para superar os traumas sofridos; QUE na data de ontem, dia 27/06/2023, por volta das 21h, a declarante e Almir estavam em casa, juntamente com as filhas, quando iniciou uma discussão verbal entre o casal; QUE Almiro chamou a declarante de vagabunda, ao que a declarante respondeu: E o marido da vagabunda é o que? Vou no fórum pra te tirar de casa à força!; QUE Almiro ficou bastante alterado com a resposta,
momento em que passou a dizer que iria acabar de liquidar seu plano de tirar a vida da declarante;
QUE Almiro foi em direção à cozinha, local em que ficam as facas, esclarecendo que ele já a ameaçou diversas vezes de posse de faca de cozinha; QUE Rafaela correu rapidamente para a cozinha e conseguiu pegar as facas antes dele, levando os objetos até o quatro; QUE Rafaela tem o costume de esconder as facas da casa quando o pai está alterado, temendo que ele mate a todos; QUE Almiro então pegou a filha mais nova no colo para que a declarante não fosse embora, já que sabia que ela não iria embora sem as duas filhas; QUE Rafaela então enviou mensagem para o namorado e o namorado acionou a polícia militar; QUE os militares compareceram ao local e entraram em contato com as partes; QUE os policiais perguntaram para a declarante se ela queria fazer boletim de ocorrência contra Almiro, o que geraria a prisão em flagrante dele pelo crime de ameaça; QUE a declarante disse que não queria registrar ocorrência, apenas queria que ele fosse embora e a deixasse em paz; QUE Rafaela ficou revoltada com aquela situação, pois acreditava que o pai iria voltar para casa e matar a declarante; QUE quando o pai já estava indo embora, juntando seus pertences pessoais, na presença da polícia militar, Rafaela tirou uma faca de cozinha de sua roupa e desferiu três golpes com o objeto contra Almiro; QUE os golpes acertaram o pescoço e ombro de Almiro; QUE Rafaela estava totalmente descontrolada, sendo que deu trabalho para ser contida pelos policiais militares; QUE Rafaela lhe disse que agiu dessa forma por não aguentar mais aquela situação e temer a volta do pai para casa; QUE ela tem muito medo do pai cumprir as ameaças e matar a declarante; QUE na cabeça dela, nada seria feito contra o pai; QUE as lesões sofridas por Almiro foram leves e superficiais, o qual recebeu alta ainda na data de ontem; QUE Almiro foi orientado a não voltar para casa após a alta do hospital; QUE acredita que a filha esteja traumatizada em razão das atitudes do pai e da violência que presencia diuturnamente; QUE deseja representar criminalmente em face de Almiro pelos crimes de ameaça e injúria (...)” 272541852 - Pág. 14

A filha adolescente do apelante, R.S.O., relatou que já presenciou diversas vezes o pai agredir sua mãe, além de ouvir ameaças de morte. Ela mencionou que, na ocasião dos fatos, o apelante novamente passou a ameaçar sua genitora, dizendo que
"iria liquidar o seu plano naquela data, plano de acabar com a vida de Lourdes".
Diante da situação insustentável, a declarante desferiu três golpes de faca no acusado.

“ (...) QUE possui 15 anos de idade; QUE
já presenciou o pai agredir a mãe por diversas vezes, além das ameaças e xingamentos constantes
; QUE o pai responde a diversos procedimentos criminais em razão desses fatos; QUE mesmo assim, a mãe aceitou que o pai voltasse a morar na residência da família há cerca de 1 ano; QUE Almiro continuou ameaçando Lourdes desde que voltou para casa; QUE o pai é muito ciumento e sempre fiscaliza o WhatsApp de Lourdes; QUE o sustento da família vem da loja de Lourdes, sendo que ela recebe diversas mensagens de clientes, fato que gera muito ciúmes em Almira; QUE ultimamente ele anda bastante alterado e violento em razão dos ciúmes;
QUE só essa semana, Almiro disse que iria cortar a cabeça de Lourdes e que queria ver o sangue dela
jorrando e picaria o corpo dela em pedacinhos
(conforme se expressa); QUE a declarante está com muito medo dessa situação, pois teme perder a mãe; QUE tem pesadelos constantes do pai matando a mãe; QUE na data de ontem, dia 27/06/2023, por volta das 21h, os pais iniciaram uma discussão e
Almiro passou a ameaçar Lourdes, dizendo que iria liquidar o seu plano naquela data, plano de acabar com a vida de Lourdes
; QUE então Almiro empurrou Lourdes e se dirigiu até a cozinha para pegar uma faca, porém a declarante foi mais rápida e conseguiu pegar todas as facas e as escondeu em seu quarto; QUE a declarante tem o costume de esconder as facas da casa quando o pai fica alterado; QUE a declarante percebeu que faltava uma faca, sendo que iniciou busca pela casa e encontrou o objeto caído na pia, momento em que guardou essa última faca debaixo de seus suas roupas; QUE ninguém viu que a declarante escondeu a faca; QUE Lourdes tentou sair de casa para finalizar a discussão, mas Almiro pegou Gabriela no colo e disse que não devolveria a criança, para que Lourdes não pudesse ir embora; QUE a declarante entrou em contato com um amigo por WhatsApp e ele acionou a polícia; QUE os policiais compareceram ao local cerca de 10 minutos depois; QUE os policiais perguntaram para Lourdes se ela queria registrar ocorrência, mas Lourdes disse que não, pois nunca deu em nada seus procedimentos criminais, de modo que ela queria apenas que ele saísse de casa; QUE Almiro então pegou uma coberta e um travesseiro e saiu de casa para ir embora, porém, como ele não havia levado nada, a declarante passou a imaginar que
ele voltaria logo em seguida para matar sua mãe; QUE já do lado de fora da residência, na frente dos policiais militares, a declarante desferiu três facadas no pescoço de Almiro;
QUE não sabe o local exato das facadas, pois estava muito nervosa; QUE foi contida pelos policiais militares; QUE agiu dessa forma por medo do pai retornar para matar sua mãe; QUE não queria ceifar a vida do pai, só queria que ele deixasse ela e sua mãe em paz (...)” ID. 272541853 - Pág. 17.

O apelante, Almiro Viana de Oliveira, perante a autoridade policial, alegou que não ameaçou sua companheira, mas apenas a advertiu para ter cuidado com a filha, pois estava percebendo um comportamento muito estranho por parte dela.

“(...) é casado com Lourdes Dias Soares Viana há cerca de vinte e quatro anos, sendo que desse matrimônio tiveram duas filhas, Gabriela Soares de Oliveira, contando quatro anos de idade e Rafaella Soares de Oliveira, contando quinze anos de idade; QUE há cerca de dois a três anos teve um problema de relacionamento com Lourdes chegando a parar na justiça, porém, no outro mês reataram o casamento; QUE no domingo passado passou no fantástico uma matéria sobre um aplicativo que estão usando para aliciar menores e que era para os pais ficarem atentos com os filhos; QUE por ter tido sua filha Rafaella aliciada por um cara nessa cidade achou interessante a matéria, passando a monitorar mais sua filha; QUE ontem à noite falou com sua esposa sobre tal aplicativo e que estava achando estranho o comportamento de sua filha a qual disse que o declarante estava inventando coisas sobre sua filha não tinha nada de anormal, foi quando disse para ela que estava errado ela ficar só no aparelho celular e não fazer nada em relação a sua filha, onde a mesma já se estressou dizendo: eu não aguento mais essa vida de ameaças, tendo o declarante achado estranho a atitude de sua esposa porque não teve ameaça alguma; QUE após alguns minutos chegou na residência os policiais militares, onde conversaram civilizadamente, tendo sua filha Rafaella do nada começado dar um show na frente dos policiais gritando: eu não quero saber de um lixo pai como o senhor, gritando repentinamente essas palavras; QUE num dado momento após sua filha se acalmar um pouco, os policiais solicitaram ao declarante que fosse dormir fora de casa naquela noite para esfriar a cabeça e no outro dia eles conversassem com mais calma, tendo o declarante pegado uma coberta, um travesseiro e dito que iria dormir em seu veículo Kombi, sendo que quando estava saindo de casa em direção ao veículo na companhia dos policiais, sentiu algo cutucando suas costas, do lado que estava o travesseiro e coberta embaixo do braço, sendo quer virou-se para ver o que era, tendo sentido um golpe no pescoço na altura da orelha desferido pela sua filha Rafaella (...) ID. 272541852 - Pág. 19.

Por outro lado, a vítima e a informante ouvidas em juízo corroboram a materialidade e a autoria delitiva, confirmando não apenas a ocorrência dos fatos, mas também que o réu foi o autor do crime.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtido em juízo, adotando-o como razão para decidir:

“(...) Quando ouvida em
juízo, a vítima reiterou o depoimento prestado em sede policial
, aduzindo que:

Lourdes Dias Soares Viana: “(...) eu lembro que eu tinha chegado final da tarde do serviço e daí a gente começou uma discussão, o meu marido me chamou de vagabunda, aí eu me irritei com aquilo e fui pra cima dele e falei “se eu era vagabunda ele era o que então?” aí começamos uma discussão, naquele momento um falava alto o outro falava mais alto ainda, e as crianças escutava aquilo e a discussão sempre vai aumentando aquele tom de voz e elas vão ficando com medo. Depois eu fiquei chorando, fui lá para a porta, peguei a minha menina, porque eu queria sair de casa e aí ele pegou a pequenininha segurou no sofá, não deixou eu sair e eu fiquei com a outra sentada na porta esperando ele soltar a pequena para eu poder sair com as duas para dormir fora, porque a gente estava brigando, gritando daquele jeito, não era bom para ficar dormindo em casa daquele jeito, aí fiquei chorando sentada na porta de casa e a Rafaela do meu lado e ele segura na Gabi, só que ele não soltava Gabi, aí foi quando a Rafaela ligou para o namorado e esse namorado chamou a polícia, a polícia chegou, eu estava na minha porta sentada, esperando ainda e chorando, lamentando da vida, xingando, reclamando, e aí esses policiais chegaram e tentaram convencer ele para sair de casa, aí ele foi lá dentro, pegou uma coberta e um travesseiro e ia saindo, só que ele não pegou as roupas dele e ficou ali na porta.
Quando estávamos discutindo lá dentro, ele falou que ele iria “executar o plano dele”, quando ele falou isso a Rafaela correu para dentro da cozinha pegou as facas e escondeu, só que eu imaginava que ela tinha escondido no quarto, mas depois soube que estava na roupa, ninguém imaginava que ela estava com as facas escondidas na roupa e lá fora, quando ele estava naquele discussão que vai, não vai, sai, não sai, ela avançou no pai dela e atingiu ele com a faca. O plano, ele falava que ia matar todo mundo, que ia me matar, essas palavras assim
. Durante a discussão ele falou que eu era vagabunda, aí me empurrou assim, perto da mesa e foi lá para a cozinha, a que eu mais lembro, sempre era vagabunda, que ele sempre me chamava (...).”. (sic)

Corroborando com o que foi dito pela vítima é o depoimento da
informante Rafaella Soares de Oliveira
, que quando inquirida em Juízo, declarou:

Rafaella Soares de Oliveira: “(...) no dia 27 de junho começou a ter uma discussão na minha casa, dos meus pais, e aí eu fiquei com medo e eu pedi para o meu amigo chamar a polícia. Porém, naquele dia eu estava fora de mim, sabe? não estava muito bem, já vinha de muitos dias já, com várias discussões dentro de casa, agressões verbais sempre nesse ambiente, sabe? E aí na hora que os policiais conseguiram convencer meu pai a sair de casa ele pegou só um travesseiro e uma coberta, e aí na hora veio na cabeça que ele iria voltar, que aquilo não ia acabar ali e que isso ia acontecer de novo e de novo e na hora eu ataquei ele só que eu nunca tive a intenção de tirar a vida dele, pelo contrário, na verdade, só queria que ele saísse de casa e isso acabasse, aquele ambiente ruim (...) comigo ele nunca foi uma pessoa agressiva, só sempre com a minha mãe, sempre presenciei assim, acho que desde os 9 anos por aí, quando eu tinha 9 anos foi a primeira vez, eles discutiram e ele pegou e começou a bater na minha mãe, jogou ela no chão, começou a bater na cara dela, proferia ameaças. Teve outra vez também em 2020, que eu fiquei em casa, ele era carreteiro, e a minha mãe foi buscar ele para gente almoçar e eu fiquei em casa com a minha irmã, a Gabi, só que ele estava demorando muito. Quando chegaram, a minha mãe estava toda machucada, ele tinha levado ela para um lugar para matar ela, mas aí depois que eu fui saber, que ela tinha ido buscar ele, ele levou ela para um lugar e ele ia matar ela, só que não sei o que que aconteceu que desistiu e então eles voltaram para casa, aí a minha mãe pulou do carro para pedir ajuda, nessa hora eu já estava do lado de fora de casa porque eu estava achando estranho que ele estava demorando muito, porque eu estava esperando eles para almoçarmos juntos (...)
No dia eu presenciei ele ameaçando a minha mãe, ele sempre falava que ia acabar com tudo, que tinha um plano de cortar ela todinha, que ia levar todo mundo junto
(...)”. (sic)

O policial militar Gilberto Pereira de Oliveira, ouvido em juízo, relatou que:

Gilberto Pereira de Oliveira
: “(...) A situação foi o seguinte, a gente foi informado que estava tendo uma via de fato, em uma residência. Aí quando eu desloquei lá no local eu vi uma senhora chorando na porta, essa senhora Lourdes, aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo, ela falou que não queria registrar ocorrência, mas que queria que esse Almiro saísse da casa, porque eles já não estavam funcionando bem mais e queria que ele fosse embora daí então foi acordado que esse cidadão ia sair da casa, só frisando que ela não quis assustar o B.O, mas enquanto ele não saísse da casa eu permaneci no local, assim que ele estava saindo da casa, essa menor tinha ido lá dentro da casa, eu acho que fiquei até espantado com a situação, ela acho que estava com a posse de uma faca dentro do short, quando o cidadão virou as costas para ir embora, ele deu uns 3 golpe de faca no pescoço dele, aí ela, no caso, tornou-se suspense e ela que foi conduzida para a delegacia e foi feito a ocorrência (...).”. (sic)

O acusado, quando inquirido em Juízo,
negou que tenha proferido qualquer ameaça com a vítima e disse que eles haviam apenas discutido
porque ele teria chamado sua esposa para assistir ao Jornal Nacional. Vejamos:

Almiro Viana Oliveira: “(...) eu não xinguei ninguém nesse dia e não briguei, não ameacei, apenas chamei a minha esposa para assistir naquele momento o Jornal Nacional, que estava passando uma notícia que estava relatando a respeito de um aplicativo que estava seduzindo as menores de idade a irem em certos locais com determinadas pessoas, e aí foi quando a minha esposa falou para mim que se eu quisesse assistir o jornal era para assistir sozinho, tomar essa minha decisão e aí a gente discutiu, mas não houve ameaça, não houve nada. E aí, através dessa discussão, passado um tempo, a polícia chegou, ela falou “não, eu não quero registrar a ocorrência não, mas eu queria pedir que ele saísse”, e aí o policial falou “olha, eu vou te dar um conselho cara, vai dormir em um hotel, vai dormir em algum lugar amanhã vocês resolvem o que está acontecendo, porque não você não brigou, não tenho como conduzir até a delegacia só por conta desses fatos aí dorme hoje e amanhã com a cabeça fria conversa” aí eu falei “beleza, você tem razão”, aí eu entrei lá dentro e peguei e falei “eu não vou para o hotel não, eu vou pegar o travesseiro e uma coberta e vou dormir na kombi”, eu tinha uma kombi, aí quando eu saí com o travesseiro e o cobertor debaixo do braço, eu recebi o primeiro golpe de faca nas costas, um na altura do pescoço e um aqui na veia artéria, aí no da artéria eu não aguentei e cai, aí quando eu dei por mim eu já estava no hospital (...) Não, isso (ameaça) não houve não, isso aí foi colocado no relatório simplesmente para isentar a minha filha, porque eu não tinha nada, nenhum desejo de fazer nenhuma queixa contra ela, eu simplesmente a partir daquele momento que foi desferido os golpes de facada contra mim, eu já iria vir, assim como a minha família mandou me buscar lá e me trouxe aqui pra Bahia, eu já iria vim, mas aí eu não ia fazer nenhuma queixa contra ela e ia deixar do jeito que está, só que aí lá na delegacia bolaram esse plano aí para tirar, para eu entrar como acusado e não como vítima, mas naquele dia não houve nada.”. (sic)

Nesse cenário, registra-se desde logo que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

Ademais, o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave
, não se perquirindo se é real a intenção do agente, basta o emprego de meios idôneos atemorizadores
e o conhecimento deles pela vítima para a configuração do delito
.

No caso em análise, a prova oral colhida em ambas as fases processuais é inequívoca quanto à autoria das ameaças de morte proferidas pelo réu. Tanto a vítima quanto a informante Rafaella (filha do casal) em seus depoimentos, afirmaram que o apelante, por diversas vezes, as ameaçou, declarando que
possuía um plano para matar todos
,

e que, em relação à esposa, o plano consistia em cortá-la em "pedacinhos".

Devido às constantes ameaças, no dia do ocorrido, durante uma discussão em que o réu afirmou que iria “executar o seu plano”, o medo de Rafaella, filha do ex-casal, foi tão grande que ela correu até a cozinha e escondeu as facas da casa, além de pedir para um amigo ligar para a polícia. A vítima relatou que as ameaças eram frequentes e sempre feitas na presença das filhas menores. Toda vez que o réu mencionava a ameaça de “executar seu plano”, Rafaella escondia as facas, tentando proteger a mãe, a si mesma e a irmã. A ameaça foi a declaração do réu de que iria "executar seu plano", sendo este plano conhecido por todos na casa, que era matar todos.

Tal fato gerou efetivamente temor na vítima, que buscou proteção policial, registrou os fatos, representou criminalmente e solicitou a aplicação de medidas protetivas (ID. 272541853 - Pág. 12), evidenciando que a ameaça comprometeu sua segurança e integridade emocional.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a prova constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça em desfavor da vítima, sobretudo, na palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo relato da informante, que detalhou o teor das ameaças proferidas pelo apelante. Diante desse contexto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No que se refere ao afastamento da reparação civil a título de danos, o pedido não merece acolhimento, uma vez que o Ministério Público formulou o pedido de indenização tanto na peça acusatória quanto nas alegações finais orais (ID. 272541870 - Pág. 2 e mídia 272541971 - Pág. 1).

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Ademais, essa decisão está alinhada com a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, resultando na fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido, este Tribunal tem se posicionado em decisões como: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18/12/2019; AP N.U 0003884-03.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019; e AP N.U 0004708-57.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 22.11.2019.

Todavia, embora não seja objeto da apelação, em relação ao valor da indenização, apesar das ações praticadas pelo apelante revelarem certa gravidade, sua limitada capacidade econômico-financeira e baixa escolaridade justificam a necessidade de redução do montante indenizatório. Conforme a qualificação prestada perante a autoridade judicial, o apelante declarou ser trabalhador rural, com remuneração mensal inferior a um salário-mínimo, possuir apenas o ensino fundamental incompleto e ser responsável por dois filhos.

Ademais, o próprio Ministério Público na origem requereu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Esses fatores justificam a redução do valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de inviabilizar a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Dessa forma, buscando compatibilizar os critérios mencionados, mas garantindo que a indenização tenha um caráter pedagógico, ou seja, que promova a repressão ao ato ilícito e a prevenção de futuras condutas semelhantes, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago pelo apelante à vítima.

Por todo o exposto, e em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício, dou parcial provimento ao recurso interposto por Almiro Viana de Oliveira, para reduzir proporcionalmente o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025